Tribunal: TJMT
Processo: 1005044-73.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005044-73.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Ambiental]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (AGRAVANTE), CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INFRAÇAO AMBIENTAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Incabível exceção de pré-executividade em execução fiscal com fundamento em ilegitimidade passiva,

quando a matéria se mostra controversa nos autos, se fazendo necessário dilação probatória para verificar a existência do apontado erro quanto ao sujeito passivo lançado no titulo executivo extrajudicial.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por LAERCIO FAEDA, em face da decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 73-44.2017.8.11.0082, que rejeitou a exceção de pré-executividade aviada pelo agravante, em que se almejava a extinção da ação executiva.

Nas suas razões recursais, relata que trata-se a ação originária

de execução de Certidão de Dívida Ativa referente a infração ambiental ocorrida no imóvel situado na Rua Jurena, Bairro Grande Terceiro, nesta capital.

Segundo o agravante, referido imóvel não lhe pertence, além disso, o número da inscrição mencionado na CDA refere-se a um outro bem, localizado em endereço diverso e como se trata de multa, por isso, aplicada
in loco
, a CDA não pode ser substituída.

Alega que os dados constantes do título são imprecisos e não corresponde à realidade dos fatos nem dos lotes envolvidos, e, por isso, a CDA deve ser anulada, pela falta dos requisitos essenciais.

Assevera que a correspondência do ato citatório foi recebida por terceiro sem qualquer vínculo com o agravante, e que nunca foi citado para defender-se, seja no processo administrativo, seja no processo executivo, de modo que apenas tomou conhecimento do feito executivo quando o valor da execução foi bloqueado em sua conta corrente.

Afiança, outrossim, a decadência e prescrição do crédito tributário executado, porque apenas teve ciência quando decorridos mais de 9 [nove] anos da sua constituição.

Requereu, a suspensão da decisão agravada, e no mérito, seja anulado o processo executivo por falta de liquidez e certeza do titulo executivo extrajudicial que o aparelha
.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originária – Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, por meio da
decisão de ID n. 2244362.

Em contraminuta, juntada no ID n. 258852, o Município-agravado, defende que a questão tratada na objeção demanda dilação probatória incabível pela via da exceção de pré-executividade. Pede, então, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se em manifestar, por não vislumbrar interesse público na lide [ID n.2882496].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem, de ação de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública Municipal, objetivando o recebimento de crédito não tributário constante da CDA n. 248255, no valor de R$ 5.818,21 (cinco mil oitocentos e dezoito reais e vinte e um centavos).

O agravante almeja a reforma da decisão do juiz togado que rejeitou a exceção de pré-executividade em que se objetivava a extinção da execução fiscal, por ilegitimidade de parte, bem como em razão da nulidade do feito executivo, cujos argumentos não foram acolhidos, pelos seguintes termos,
in littteris
.

“[...] No caso, o excipiente sustentou ser parte ilegítima para figurar na presente execução fiscal, considerando que o imóvel autuado não lhe pertence.

Isso porque o imóvel autuado estaria localizado na “Rua Juruena, lote 13, quadra 16, bairro Grande Terceiro, em Cuiabá (MT)”, que pertence a Fernanda Vieira de Paula e Outros, conforme documentos apresentados às fls. 28/29.

Em contrapartida, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) contestou as informações apresentadas pelo excipiente, uma vez que os documentos por ele apresentados se referem ao “lote 13, quadra 14”, sendo certo que o imóvel autuado lhe pertence.

Tais fatos, somados à ausência de apresentação de cópia do processo administrativo, ou até mesmo do auto de infração que se pretende ver anulado, o que permitiria identificar qual o imóvel foi apontado como objeto de autuação, impedem que este Juízo verifique, de plano, a suposta irregularidade apontada, sem a necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido, a ausência dos supracitados documentos também impede que este Juízo verifique a ocorrência ou não da decadência ou da prescrição, eis que se fazem necessários para identificar eventual marco interruptivo ou suspensivo ocorrido durante o trâmite do processo administrativo.

[...] Já em relação à suposta nulidade de citação ocorrida no presente executivo fiscal, o executado/excipiente sustentou que desconhece a pessoa que assinou o aviso de recebimento encaminhado no endereço do escritório de advocacia que trabalha, de modo que somente tomou conhecimento da presente execução com a realização de bloqueio de valores em sua conta bancária.

Todavia, não obstante os argumentos apresentados, entendo como válida a citação realizada por meio da carta de citação com aviso de recebimento encaminhada no endereço cadastral do contribuinte e que constou na Certidão de Dívida Ativa em execução, ainda que recebido por terceiros.

[...] Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade interposta” [...]

Ocorre que, as matérias ventiladas na Exceção de pré-executividade demandam incursão probatória, a qual tem cabimento tão-somente em situações excepcionais e restritas a matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício ou, em se tratando de flagrante e evidente nulidade do título, cujo reconhecimento independe de contraditório ou de dilação probatória.

Na hipótese em pauta, em que pese à ilegitimidade passiva ser matéria conhecível de oficio, a questão aqui é totalmente controversa, já que a ilegitimidade aventada pelo agravante está fundamentada no fato de não ser proprietário do imóvel sobre o qual recaiu a multa executada, dada a inscrição errônea no título executivo extrajudicial, o que não se pode ser aferível de plano sem a necessária instrução processual, por mostrar a matéria totalmente controversa.

Ora, o agravante diz que o imóvel autuado não lhe pertence, pois de propriedade da contribuinte Fernanda Vieira de Paula, quem, alega, deveria ser a autuada.

Por sua vez, o Município-agravado,

apresenta documentos que corroboram que
o imóvel autuado, objeto de cobrança no executivo fiscal, é o da Quadra 16, Lote 13, da Rua Rio Juruena, Bairro Grande Terceiro, que consta em nome de Laercio Faeda e está identificado pela Inscrição Imobiliária 01.2.44.049.0270.001.

Já o imóvel relativo aos documentos acostados pelo agravante é diverso, pois referente à Quadra 14,

Lote 13, da Rua Rio Juruena, Bairro Grande Terceiro, identificado pela Inscrição Imobiliária 0.1.2.44.048.0252.001, esse, sim, de propriedade de Fernanda Vieira.

Logo, a solução da controvérsia exige dilação probatória, situação incompatível com a via da exceção, não podendo, por isso, reconhecer

a ilegitimidade passiva do executado.

Do mesmo modo, a decadência e a prescrição levantada não se mostram evidenciadas,
prima oculi
, porquanto, a execução fiscal tem por objeto crédito fiscal de dívida não tributária decorrente de multa por infração ambiental, ao qual é aplicável a prescrição quinquenal prevista no art. 1o, do Decreto no 20.910/32, conforme assentado pelo STJ no julgamento do REsp. no 1.112.577/SP sob o rito do art. 543-C do CPC/73, cujo o termo inicial do prazo prescricional, é o vencimento da dívida, nos termos da sumula 467 do Superior Tribunal de Justiça.
[1]

Ao que se constata da Certidão de Dívida Ativa, o vencimento ocorreu em
16.03.07
. O contribuinte foi notificado do encerramento do processo administrativo para pagamento do débito em
24.03.11
, e a ação de execução fiscal foi proposta em
01.04.11
, cujo despacho citatório se deu em
09.11.11
[Id 2135840], logo, a princípio, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, o que poderá ser melhor apurado no decorrer do processo executivo, onde a parte poderá demonstrar eventual causas que influenciam no decurso do referido prazo.

Dessa forma, a exceção de pré-executividade não deve ser admitida com completa amplitude, pois a defesa do devedor, em regra, deve ser feita por meio de embargos à execução.

Assim, versando a controvérsia sobre questão que extrapola os limites passíveis de discussão em sede de exceção de pré-executividade, correta a decisão a quo que rejeitou a exceção oposta.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Incabível exceção de pré-executividade em execução fiscal com fundamento em ilegitimidade passiva, porquanto se faz necessária dilação probatória para verificar a existência do apontado erro no sujeito passivo da obrigação tributária.
(N.U 1014097-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 03/03/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

[1]

Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020